Tribunal: TJES
Processo: 5000541-93.2021.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-93.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ELISANGELA DA CRUZ MONTEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000541-93.2021.8.08.0007

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDO: ELISANGELA DA CRUZ MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Baixo Guandu contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de cobrança de diferenças remuneratórias, fixando o termo inicial do Adicional de Assiduidade (25%) em 06/11/2018. O recorrente pretende a reforma da decisão para que o pagamento tenha início apenas a partir do requerimento administrativo da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratificação de assiduidade prevista na Lei Municipal nº 1.408/90 depende de prévio requerimento administrativo ou se deve ser implementada imediatamente após o preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 68 da Lei Municipal nº 1.408/90 não estabelece o requerimento administrativo como condição para a fruição da gratificação de assiduidade.

Diante da ausência de restrição legal expressa, a bonificação deve ser liberada imediatamente ao servidor que implementou os requisitos, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A gratificação de assiduidade prevista na Lei Municipal nº 1.408/90 de Baixo Guandu não depende de prévio requerimento administrativo para sua concessão, sendo devida a partir do preenchimento dos requisitos legais.

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/95, art. 46;

Lei Municipal (Baixo Guandu) nº 1.408/90, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ELISANGELA DA CRUZ MONTEIRO
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) ACOLHER a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 30 de junho de 2016; II) CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes: A) Do Adicional de Assiduidade (Decênio), relativo ao percentual de 25%, no período de 06/11/2018 até 28/02/2022; B) Da Progressão por Merecimento, relativas à progressão para a letra C a partir de 05/05/2017, e para a letra D a partir de 05/05/2020”
.

Em sede recursal (ID 17016503), o recorrente pretende unicamente que a gratificação de assiduidade tenha como termo inicial o requerimento administrativo da autora.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17016505).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

A questão se refere unicamente ao termo inicial da concessão da gratificação de assiduidade.

Pois bem. A Lei Municipal nº 1.408/90, que dispõe sobre o funcionalismo público de Baixo Guandu estabelece, em seu art. 68 que:

“
O funcionário com direito à licença-prêmio poderá optar pela permanência em exercício, recebendo em dobro os seus vencimentos mensais, ou pelo recebimento, em caráter permanente de uma gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento atribuído ao cargo que estiver exercendo”.

Não há nada na legislação municipal que condicione a gratificação a requerimento do servidor. Além disso, como bem salientado na r. sentença, a bonificação deve ser imediatamente liberada ao interessado, sob pena de priorizar a administração pública em detrimento do servidor. Assim, diante da lacuna na legislação e pela interpretação lógico-sistemática da lei, correta a concessão da gratificação de assiduidade a partir de 06/11/2018.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)